Tribunal: TJBA
Processo: 8051762-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051762-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VITOR WIERING DUNHAM

Advogado(s)
:
VITOR WIERING DUNHAM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 85, §8º-A, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que resultou na exclusão de parte do polo passivo da execução. Discute-se no recurso a ocorrência de omissão por ausência de manifestação expressa sobre a aplicabilidade do art. 85, §8º-A, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o art. 85, §8º-A, do CPC, ao manter a fixação de honorários por equidade em percentual inferior a 10%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida nem à correção de eventual error in judicando.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e completa para a manutenção da verba honorária, amparando-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que considera inestimável o proveito econômico na hipótese de mera exclusão de parte do polo passivo da execução, sem extinção ou redução do valor da dívida.

A adoção de tese jurídica explícita e fundamentada pelo órgão julgador é incompatível com a pretensão recursal da parte, o que afasta a alegada omissão, ainda que não haja menção direta a todos os dispositivos legais invocados. A rejeição da tese do embargante decorre logicamente do raciocínio desenvolvido no julgado.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de reexame da causa não autorizam o manejo dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese(s) de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a dispositivo legal (art. 85, §8º-A, do CPC) não configura omissão no julgado quando a fundamentação adotada pelo Colegiado é logicamente incompatível com a tese defendida pelo recorrente, revelando sua rejeição implícita. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §8º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 05466236220148050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051762-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante VITOR WIERING DUNHAM e como embargado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08